Tribunal: CARF
Processo: 10580.009139/2006-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.009139/2006-92
ACÓRDÃO
3002-003.484 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/03/2002 a 31/01/2006
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que o Auto de Infração
identifica o fato gerador, a base de cálculo e o montante dos tributos
devidos, permitindo ao contribuinte o exercício do seu direito de defesa.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/03/2002 a 31/01/2006
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Apurada a falta de recolhimento da Contribuição para o PIS, é devida sua
cobrança, com os encargos legais correspondentes.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PAGO, MAS NÃO CONFESSADO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Na ocorrência de crédito tributário espontaneamente recolhido, mas sem
que tenha havido sua confissão em DCTF, deve ser ele constituído de
ofício, em sua totalidade, exonerando-se a empresa da multa de ofício
proporcional à parcela paga.

ACÓRDÃO
Vistos, relatado e discutido os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.484 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.009139/2006-92
2

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego (substituto integral) e
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 15-37.693 que
julgou parcialmente procedente a Impugnação, apresentada em face do auto de infração lavrado
para a cobrança de PIS, relativa aos períodos de apuração de 2002 a 2006.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, no cotejo entre os valores constantes
das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFs e os valores apurados pelo
sujeito passivo em sua escrituração contábil e fiscal, identificou-se que o contribuinte apurou
contribuição para o PIS em valores superiores aos declarados nas respectivas DCTFs ou
efetivamente pagos, vejamos:

“ [...] A diferença da contribuição do PIS a pagar foi apurada a partir do
DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS DEVIDOS COM BASE NA ESCRITURAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA, elaborada pelo próprio contribuinte a partir los lançamentos registrados
nos Livros Razão, e descrita no DEMONSTRATIVO DE DIFERENÇAS APURADAS PELO
AFRF em anexo a este auto de infração.
Convém ressaltar que alguns valores constantes da coluna "Créditos Apurados" do
DEMONSTRATIVO DE DIFERENÇA S APURADAS PELO AFRF foram ajustados por meio
de imputação proporcional em função de terem sido recolhidos fora do prazo sem
acréscimo de multa moratória (vide planilhas detalhadas de pagamento).
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.484 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.009139/2006-92
3

Por fim, fica o contribuinte cientificado que as DCTFs retificadoras dos meses de
Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Agosto e Setembro do ano de 2005
que foram entregues entre os dias 26 e 28/04/2006, portanto, após o início da ação
fiscal ocorrido em 28/03/2006, serão canceladas de ofício tendo em vista a ausência
de espontaneidade, prevalecendo, portanto, os débitos declarados nas DCTFs
originais.”

A Recorrente apresentou Impugnação, alegando em síntese que o auto de infração
estaria eivado de nulidade, sob o fundamento de que a fiscalização não teria considerado valores
recolhidos a título de PIS, conforme os DARFs recolhidos referentes ao período de 2002 a janeiro
de 2006, totalizando a quantia de R$778.318,16 (anexos 01 a 187). Para tanto, solicitou a
realização de perícia, tendo formulado em sede de defesa os seus quesitos.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em Salvador,
determinou no despacho no 4.221 de 2009, a realização de diligências e encaminhou o processo à
SEFIS e, posteriormente, à SEORT.
Em julgamento, acordam os membros da C. 4a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar parcialmente procedente a impugnação, in verbis:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/03/2002 a 31/01/2006
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que o Auto de Infração identifica
o fato gerador, a base de cálculo e o montante dos tributos devidos, permitindo ao
contribuinte o exercício do seu direito de defesa.
ESPONTANEIDADE READQUIRIDA.
A espontaneidade é readquirida após escoado o prazo de 60 dias, previsto no art.
7o, § 2o do Decreto no 70.235, de 1972, sem que outro ato escrito indique
prosseguimento dos trabalhos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/03/2002 a 31/01/2006
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Apurada a falta de recolhimento da Contribuição para o PIS, é devida sua cobrança,
com os encargos legais correspondentes.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.484 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.009139/2006-92
4

CRÉDITO TRIBUTÁRIO PAGO, MAS NÃO CONFESSADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Na ocorrência de crédito tributário espontaneamente recolhido, mas sem que tenha
havido sua confissão em DCTF, deve ser ele constituído de ofício, em sua totalidade,
exonerando-se a empresa da multa de ofício proporcional à parcela paga.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos
de juros moratórios calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, além de amparar-se em legislação ordinária, não
contraria as normas balizadoras contidas no Código Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em Parte

Como se vê, o r. acórdão manteve as cobranças de PIS, relativamente aos períodos
de: 1) 2002 e janeiro/novembro de 2003 (com multa de ofício); 2) dezembro de 2003 e 2004 (sem
multa de ofício); de outro lado, excluiu as cobranças relativamente aos períodos de: 4) 2005
(parcelamento espontâneo no 10580.008620/2006-61 em 29/09/2006); 4) janeiro/2006 (DARFs às
folhas 154/159).
Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, alegando em síntese: 1)
preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, aduzindo não estar descrito a
origem da diferença dos valores autuados; 2) a desconsideração, pela douta fiscalização, do
regime não cumulativo, vez que teria se limitado a apurar os débitos e os comparar com os valores
recolhidos, tributando a diferença; 3) que a exigência apurada em outubro/ novembro de 2002,
não pode prevalecer, tendo em vista a compensação realizada com tributos da mesma espécie.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

PRELIMINAR
A Recorrente sustenta que o auto de infração estaria eivado pela nulidade por
cerceamento do direito de defesa, posto que não estaria descrita a origem da diferença dos
valores autuados.

Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.484 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.009139/2006-92
5
Ocorre que, conforme se verifica do auto de infração e do termo de verificação
fiscal, a d. Autoridade Fiscal descreveu de forma clara todos os motivos e método utilizado na
apuração da diferença apurada ente o valor escriturado e o valor declarado/pago.
É o que se verifica de fls. 16 e seguintes. Vejamos:

“No curso da ação fiscal levada a efeito no contribuinte verificou-se com base nas
informações contidas nos Livros Razão que nos anos-calendário de 2002 a 2006 o
contribuinte apurou contribuição para o PIS em valores superiores aos declarados
nas respectivas DCTFs ou efetivamente pagos.
A diferença da contribuição do PIS a pagar foi apurada a partir do DEMONSTRATIVO
DE TRIBUTOS DEVIDOS COM BASE NA ESCRITURAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA,
elaborada pelo próprio contribuinte a partir los lançamentos registrados nos Livros
Razão, e descrita no DEMONSTRATIVO DE DIFERENÇAS APURADAS PELO AFRF em
anexo a este auto de infração.
Convém ressaltar que alguns valores constantes da coluna "Créditos Apurados" do D
E M O N S T R A T I V O DE D I F E R E N Ç A S APURADAS PELO AFRF foram ajustados
por meio de imputação proporcional em função de terem sido recolhidos fora do
prazo sem acréscimo de multa moratória (vide planilhas DETALHA A PAGAMENTOS).
(...)

Portanto, o lançamento contém todos os elementos exigidos pela legislação e
permite o perfeito exercício do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, importante lembrar as hipóteses de nulidade dos atos processuais,
dispostas no artigo 59, do Decreto no 70.235, de 1972:

Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.484 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.009139/2006-92
6
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Nesse sentido, afasto a preliminar de nulidade.

MÉRITO

Durante o procedimento de verificações obrigatórias, foram constatadas
divergências entre os valores declarados e os valores escriturados.

➔ Outubro/ novembro de 2002

Em sede de defesa, a Recorrente sustenta ter havido a compensação dos valores
autuados com tributos da mesma espécie, relativamente aos meses de outubro de novembro de
2002.

Em sentido oposto, o acórdão, ora combatido, manteve integralmente a
contribuição lançada de ofício, inclusive a multa de ofício deste mesmo período, sob o
fundamento de que a Recorrente não teria comprovado a extinção do crédito tributário.

Em seu recurso, a Recorrente alega:

Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.484 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.009139/2006-92
7

Ora, a alegação em três parágrafos de que houve compensação referente ao
período autuado, nem de longe se presta a demonstrar a extinção do crédito pela compensação.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os elementos
probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho que não
seja seu não reconhecimento.
Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão
ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o :
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em declaração
de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal;

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade
ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de
obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde
que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se
desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

A Recorrente anexa às folhas do livro razão, contas do ativo e do passivo,
relativamente aos valores de PIS, conforme abaixo destacado:

Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.484 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.009139/2006-92
8

Todavia, os documentos em questão não são suficientes para a comprovação
daquilo que alega.

Pelo exposto, entendo não assistir razão à Recorrente.

➔ Fevereiro/dezembro 2004

Durante o procedimento de verificações obrigatórias realizados pela fiscalização,
foram constatadas divergências entre os valores declarados e os valores escriturados, conforme
consta às folhas 26, vejamos:

Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.484 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.009139/2006-92
9

[...]

Alega a Recorrente:

“Por fim, os valores reportados no auto de infração relativos aos meses de fevereiro a dezembro
de 2004, deveriam ser absorvidos, via locação de pagamentos não confessados em DCTF, em
procedimento interno patrocinado pela autoridade preparadora, conforme determina a
autoridade julgadora de primeira instância, nos seguintes termos: (...) Portanto, em relação aos
fatos geradores ocorridos em dezembro de 2003 e no ano de 2004, neste voto deve ser mantida,
em sua totalidade, a contribuição para o PIS lançada de ofício, quanto o seu principal, exonerando-
se, no entanto, a multa de ofício proporcional à parcela paga , devendo a autoridade competente
providenciar a devida alocação dos valores pagos ao crédito tributário ora constituído.

Sobre o tema, assim bem decidiu a C. DRJ:

Porém, os DARF anexados às folhas 160, 162, 164, 167, 170, 173, 175, 177, 179, 182, 184 e 186,
referentes a fatos geradores ocorridos no ano de 2004, de fato não foram considerados no
lançamento de ofício, e embora o autuante não tenha anexado demonstrativos segregando as
incidências cumulativa e não cumulativa do PIS para o ano calendário 2004, como o fez em relação
ao ano calendário 2005, constata-se que todos se referem ao código de receita 6912; foram
recolhidos em 31/05/2005 – mesma data equivocadamente informada como “data de vencimento”
da contribuição; e foram objeto de pedidos de retificação de DARF recepcionados em 06/11/2006.
Verifica-se, também, que os valores recolhidos são aqueles informados na linha “PIS – Incidência
Não Cumulativa” do demonstrativo elaborado pela contribuinte (fl. 23).
Portanto, a despeito do erro cometido no preenchimento dos DARF quanto à data de vencimento
da contribuição, somente corrigido com as retificações recepcionadas em 06/11/2006, os
recolhimentos efetivamente pretenderam extinguir o crédito tributário referente aos fatos
geradores autuados. Apesar de não confessados em DCTF, os valores do PIS já haviam sido
espontaneamente recolhidos pela contribuinte.
O mesmo se observa em relação a dezembro de 2003, cujo DARF à folha 148, no valor de R$262,72,
referente ao código de receita 6912, foi recolhido em 30/07/2004 e foi objeto de pedido de
retificação recepcionado em 06/11/2006. Ressalte-se, porém, que, conforme embargos formulados
pela DRF/Salvador/BA, o valor recolhido quitou apenas o valor originário de R$227,89, ante a
insuficiência dos acréscimos legais aplicados.
Contudo, embora no levantamento da diferença tributável à folha 26 o débito escriturado tenha
sido confrontado com o débito declarado em DCTF ou com os créditos apurados, em 2007 a
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.484 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.009139/2006-92
10
Coordenação Geral de Tributação – COSIT da então Secretaria da Receita Federal, por meio da
Solução de Consulta Interna no 8, de 30 de abril de 2007, se pronunciou no sentido de que, em
função de o crédito tributário correspondente não ter sido confessado, deve ser constituído de
ofício, em sua totalidade, exonerando-se a empresa da multa de ofício correspondente ao valor
recolhido, conforme ementa a seguir reproduzida:
(...)
Portanto, em relação aos fatos geradores ocorridos em dezembro de 2003 e no ano de 2004, neste
voto deve ser mantida, em sua totalidade, a contribuição para o PIS lançada de ofício, quanto ao
seu principal, exonerando-se, no entanto, a multa de ofício proporcional à parcela paga, devendo a
autoridade competente providenciar a devida alocação dos valores pagos ao crédito tributário ora
constituído.

Como o lançamento se deu de ofício, em razão da falta de declaração pela
Recorrente, este deve ser mantido. Contudo, como bem determinado pelo julgamento da DRJ, a
Autoridade Fiscal deve providenciar, quando da baixa do presente processo, a alocação dos
valores pagos ao crédito tributário em discussão.

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 663
DF CARF MF
Original